Tribunal: TJSP
Processo: 1100132-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em aparelhos eletroeletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Não obstante a concessionária de serviço

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelos sinistros ocorridos em aparelhos eletroeletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados ao consumidor, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre os danos e o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Equipamentos já substituídos ou não preservados para perícia, sob o crivo do contraditório - Laudos/orçamentos de empresa de assistência técnica, que não corroboram a alegada falha atribuída à ré para assegurar o nexo causal com os danos lá apontados - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sem prova do nexo causal, imperiosa a improcedência do pedido inicial - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.